Tribunal: TJPA
Processo: 0802262-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802262-88.2021.8.14.0000
PACIENTE: EDILASIO DA FONSECA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr.
Ronaldo Nogueira Marques
, em favor do nacional Edilásio da Fonseca Nunes, em face do constrangimento ilegal causado pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 4748026, em síntese, que:

“Trata-se de prisão em flagrante ocorrida em 1º de março de 2021.

Comunicada tal prisão, o flagrante foi homologado e decretada a prisão preventiva do paciente.

A prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da gravidade em abstrato do crime e em elementos inerentes ao tipo, bem como em antecedentes consistentes na prática de atos infracionais, mas sem comprovação nos autos e fundamentação adequada.

(...).

Restou evidenciada a deficiência e idoneidade da fundamentação da prisão preventiva decretada, pois os fundamentos genericamente apresentados constituem elementos inerentes ao crime, de gravidade abstrata, bem como não comprovada a prática de ato infracional anterior e não atendido os requisitos elencados pelo STJ para a utilização de atos infracionais para decretação de prisão preventiva.

Portanto, nos termos do art. 315 do CPP, a prisão preventiva decretada não se considera fundamentada, bem como afronta entendimento do STJ, devendo ser imediatamente relaxada.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, requer seja conhecido, processado e provido o presente
habeas corpus
, a fim de ver concedida a liminar ante a presença dos seus requisitos autorizadores, confirmando-se tal provimento ao final para manter o paciente em liberdade.” <sic>

Junta documentos (Id. 4748027 a 4748028).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4752011, as informações foram prestadas na Id. 4780146 e o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem, Id. 4900982.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão impugnada na Id. 4748028 está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Há, portanto, prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria pelo flagranteado, ou seja, o
fumus comissi delict
.

Verifico pela narrativa em sede policial que se trata de conduta de gravidade evidenciada, se tratando de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, fato que levou temor psicológico à vítima e causador de grave ameaça configurada pelo emprego de um revolver para facilitar e assegurar a subtração dos bens da vítima.

Em que pese ter completado a maioridade recentemente, a periculosidade do flagranteado é patente, conforme observado pela certidão de atos infracionais é recorrente em reiterar conduta análoga ao delito de roubo.

Portanto, os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade, através do depoimento da vítima a qual reconheceu o nacional EDILÁSIO como sendo a pessoa que lhe subtraía os objetos no momento em que fora surpreendida pelo anúncio do assalto e se via intimidada em razão do comparsa do flagranteado utilizar-se do emprego de arma de fogo para assegurar a empreitada criminosa.

Ademais, o requisito temporal autorizador para decretação da prisão preventiva resta presente, eis que o delito ora atribuído ao flagranteado possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Desse modo, o
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, dada as condutas transgressivas reiteradas do flagranteado EDILÁSIO, desde a sua menoridade, e diante do fato de que em liberdade oferece riscos à coletividade, pois tende a cometer novos delitos. Nesse sentido:

(omissis)

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores, passo a CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE EDILÁSIO DA FONSECA NUNES, qualificados nos autos, pelo delito de ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES.” <sic>

Desse modo, clarividente está a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição e, ainda, pela gravidade dos fatos (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) e pelo requisito temporal autorizador da decretação, pois possui o paciente pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, além da sua periculosidade por ser possuidor de outros registros de atos infracionais análogos ao crime praticado, situação que demonstra que, em liberdade, poderá reiterar condutas criminosas.

Noutro ângulo, preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, não há falar-se em substituição por medidas cautelares, por se revelarem inadequadas para garantir a efetividade do processo, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade) ante a exegese do inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição da República, o qual permite a possibilidade de prisão por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento provisório, conforme decidido pelo C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. HIGIDEZ DO ATO. EIVA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V - No caso, decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do recorrente que, em concurso de pessoa e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, teria abordado a vítima, em sua residência, subtraindo-lhe diversos bens, circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.

VI - A segregação cautelar é reforçada para garantia da ordem pública em face do trânsito do agravante na senda criminosa, pois possui extensa ficha criminal, evidenciando a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

(...).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 141.822/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

À vista do exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 04/05/2021